Tribunal: TJES
Processo: 5026809-66.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026809-66.2022.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA ISOLADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Primeira Câmara Cível (Id 12857308), que, à unanimidade, havia negado provimento aos aclaratórios anteriormente interpostos. O Estado embargante alega omissão e contradição quanto à negativa de vigência à Lei Estadual nº 7.000/2001, especialmente no tocante à cláusula de reserva de plenário e à limitação da multa isolada ao percentual de 100% do tributo inexistente, o que, segundo sustenta, teria tornado a penalidade equivalente a zero. Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao decidir pela limitação da multa tributária isolada a 100% do valor do tributo, sem considerar a suposta violação à Lei Estadual nº 7.000/2001 e à cláusula de reserva de plenário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina expressamente os parâmetros de fixação da multa tributária isolada, tendo decidido, com base em jurisprudência consolidada, pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas no que ultrapassar o limite de 100% do tributo relativo às notas fiscais fiscalizadas e não escrituradas.

A alegada omissão não se caracteriza, pois a matéria foi devidamente enfrentada no voto condutor, não sendo exigido que a decisão acolha os argumentos da parte embargante.

Inexiste contradição interna no acórdão, pois há coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão alcançada, sendo inviável considerar como contradição a eventual divergência entre o acórdão e os argumentos das partes.

As alegações do embargante visam rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que é incabível na via dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada a vícios formais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A omissão apta a ensejar embargos de declaração refere-se a ponto relevante não apreciado, e não à ausência de acolhimento dos argumentos da parte.

A contradição que admite aclaratórios é aquela interna à decisão, entre fundamentos e conclusões, e não entre a decisão e argumentos das partes.

A pretensão de rediscutir o mérito da decisão é incabível na via dos embargos de declaração.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026809-66.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA:
MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do Acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara Cível no Id 12857308 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos aclaratórios anteriormente oposto.

Em suas razões, o Estado Embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no acórdão no tocante à negativa de vigência à Lei Estadual nº 7.000/2001, a qual estabelece a multa isolada por descumprimento de obrigação acessória autônoma, sem observar a cláusula de reserva de plenário, bem como limitou a multa isolada a 100% do tributo inexistente, tornando a multa equivalente a zero.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Muito bem,
os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Por sua vez, a
contradição

ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Ao examinar o acórdão ora embargado, conclui-se que, na verdade, a parte embargante pretende impugnar o julgamento da apelação, cuja via recursal está preclusa, e além disso, consta no voto condutor do acórdão impugnado o devido enfrentamento da matéria relativa aos parâmetros de fixação da multa tributária isolada, conforme entendimento jurisprudencial atualizado, sendo expressamente decidida no sentido da suspensão da exigibilidade do crédito tributário relativo à multa fiscal apenas no que ultrapassar o montante de 100% do tributo relativo às notas fiscais fiscalizadas e não escrituradas.

Outrossim, a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não entre ele e os argumentos apresentados pelas partes.

Logo, as razões manejadas são relativas ao inconformismo do Embargante com o acórdão proferido, sendo evidenciado, portanto, que almeja rediscutir o mérito do julgamento, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)